Tribunal: TJDFT
Processo: 0705619-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705619-97.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA VIEIRA DE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, TEREZINHA CRISTINY DE ARAUJO, EDUARDO ELVAS DE SA CARDOSO, VALDEVI PEREIRA DE CASTRO D E S P A C H O Proceda a Secretaria às anotações pertinentes em razão da alteração do patrono da Agravante, VANESSA VIEIRA DE OLIVEIRA ALVES, e intime-a na pessoa de sua advogada constituída nos autos do processo de origem (PJe 0701682-25.2020.8.07.0018 – IDs 70261946 e 70261947), dos termos do despacho de ID 20601605. Publique-se. Brasília – DF, 21 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator